Tribunal: STF
Processo: HC 261779
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Wiliam dos Santos interpõe recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 7) contra decisão pela qual neguei seguimento ao presente habeas corpus. Eis a síntese do que decidido:



    “HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.“



    2. O paciente-impetrante aponta, mais uma vez, a insuficiência de provas para a condenação. Diz não se cuidar de habeas corpus sucedâneo de revisão criminal.



 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Por falta de previsão legal, revela-se inadmissível, caracterizando erro grosseiro, a apresentação de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão pela qual negada seguimento a habeas corpus no Supremo.



    4. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator